Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715413-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS CLAY TEIXEIRA COIMBRA AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA, NOVA IGREJA BRASILIA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIUS CLAY TEIXEIRA COIMBRA, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0704532-41.2023.8.07.0020, sobre produção antecipada de provas, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravante insurge-se em face de decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida, ou seja, o juízo primevo não concedeu a liminar que determinaria a exibição de filmagens das áreas externas dos estabelecimentos acima citados. No feito originário, o requerente pleiteou o deferimento liminar da produção antecipada de provas, determinando, assim, a disponibilização de imediato das imagens das câmeras e áudios de segurança do Hospital Brasília, SABIN e Nova Igreja Brasília. O demandante alegou que as imagens gravadas seriam essenciais para provar a sua inocência na ação penal no 0702815-91.2023.8.07.0020. O juízo a quo, todavia, rejeitou a antecipação dos efeitos da tutela, conforme decisão abaixo transcrita: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e se confundem com o próprio objeto da causa, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Recebo a presente ação de produção de prova antecipada, com fundamento no artigo 381, inciso III, do CPC, cujos requisitos restam presentes. Cite-se o requerido. Nomeio como perito do Juízo o Doutor XXXXXX, cujos dados estão em cartório. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 05 dias. Intime-se o perito para que faça estimativa de seus honorários. Após, intime a parte autora a realizar o depósito dos honorários, no prazo de 05 dias. Depositado o valor pela parte requerente, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 27 de março de 2023 09:08:18. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Em razões recursais (ID 46054901), o agravante, em síntese, alega que o juízo criminal, nos autos do processo no 0702815-91.2023.8.07.0020, marcou audiência de instrução para o dia 23/05/2023, sendo que as provas pleiteadas no feito em epígrafe têm relevância para a sua defesa criminal. Ao final, requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada para que haja a disponibilização das seguintes filmagens: gravação das câmeras de segurança externas do Nova Igreja Brasília e do Laboratório Sabin de analises clinicas, especificadamente aquelas voltadas para à via Avenida Jacarandá, referente ao dia 15/02/2023, entre 19:00 às 21:00, bem como as filmagens EXTERNAS do estacionamento do Hospital Brasília – Águas Claras, especificadamente aquelas voltadas para à via Avenida Jacarandá, bem como aquelas voltadas para à Rua Arariba. Preparo dispensado. Concedida justiça gratuita. É o relatório. Decido. Pois bem. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, depreende-se que o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Ademais, o § 1o deste mesmo artigo pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. No caso, verifica-se que o juízo primevo apenas determinou de antemão a citação dos requeridos e o regular processamento do feito. Sendo assim, a decisão não indefere totalmente a produção da prova. O deferimento ou não da prova documental demandada, em uma análise de cognição exauriente, acontecerá, pois, em momento posterior. A decisão recorrida, por conseguinte, apenas posterga a análise do (in)deferimento. Em segundo lugar, nota-se que o autor discute valoração das provas pleiteadas em juízo, o que é expressamente vedado pelo art. 382, § 1o, do CPC, apontando, por exemplo, que não se encontrava perto da vítima e da testemunha, tecendo, assim, comentários a respeito da localização e dos prédios adjuntos ao local da ocorrência do fato delituoso. Há de se mencionar que a produção antecipada de prova é uma ação autônoma, de rito simplificado e jurisdição voluntária, a qual não forma coisa julgada material. Sendo assim, o caráter irrecorrível das decisões tomadas neste procedimento, salvo improcedência total dos pedidos, atende ao caráter célere e dinâmico do rito. Destarte, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. De mais a mais, ainda que fosse hipótese de conhecimento, faz-se mister salientar a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o autor requereu no feito criminal a realização de diligências que coincidem com o requerido em sede de produção antecipada de provas (ID 153755314, processo no 0702815-91.2023.8.07.0020). Ao decidir o pedido de diligências, por seu turno, o juízo criminal asseverou que a realização da audiência de instrução prescinde da disponibilização das filmagens: “Por fim, no que toca à requisição de imagens, por ora não se vislumbra a pertinência de tal medida. Entretanto, pode-se voltar ao tema na fase do art. 402 do CPP” (ID 153859707, processo no 0702815-91.2023.8.07.0020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de cabimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2023